Tribunal: TJSP
Processo: 1013204-08.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR ESTADUAL – MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – ASSOCIAÇÃO FUNDO DE AUXÍLIO MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO - AFAM – INCORPORAÇÃO DO ALE. - LEGITIMIDADE - O 'decisum' que concede a ordem pleiteada na impetração coletiva possui eficácia subjetiva ampla (Súmula 629 do STF), porém, é necessário comprovar a condição de ser associado da

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR ESTADUAL – MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – ASSOCIAÇÃO FUNDO DE AUXÍLIO MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO - AFAM – INCORPORAÇÃO DO ALE. - LEGITIMIDADE - O 'decisum' que concede a ordem pleiteada na impetração coletiva possui eficácia subjetiva ampla (Súmula 629 do STF), porém, é necessário comprovar a condição de ser associado da entidade impetrante, AFAM, antes do início da ação executória – Associação não comprovada – Ilegitimidade ativa reconhecida, com extinção da execução subjacente - PRESCRIÇÃO – O reconhecimento do direito em mandado de segurança coletivo interrompe o prazo prescricional – Termo 'a quo' do prazo prescricional da ação de cobrança contado do transito em julgado da ação mandamental, reduzido pela metade, nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/32 – Ação de cobrança interposta após o esgotamento do prazo prescricional – Sentença de procedência reformada, com inversão do ônus da sucumbência – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636864
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1013204-08.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado PAULO EDUARDO
LOPES LYRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) e PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
PONTE NETO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1013204-08.2018.8.26.0053 -
2
VOTO No 19.501
APELAÇÃO No 1013204-08.2018.8.26.0053
APELAÇÃO
AÇÃO DE COBRANÇA
SERVIDOR
ESTADUAL MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO
ASSOCIAÇÃO FUNDO DE AUXÍLIO MÚTUO DOS
POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO -
AFAM INCORPORAÇÃO DO ALE. - LEGITIMIDADE - O
'decisum' que concede a ordem pleiteada na impetração
coletiva possui eficácia subjetiva ampla (Súmula 629 do STF),
porém, é necessário comprovar a condição de ser associado da
entidade impetrante, AFAM, antes do início da ação executória

Associação
não
comprovada

Ilegitimidade
ativa
reconhecida, com extinção da execução subjacente -
PRESCRIÇÃO O reconhecimento do direito em mandado de
segurança coletivo interrompe o prazo prescricional Termo 'a
quo' do prazo prescricional da ação de cobrança contado do
transito em julgado da ação mandamental, reduzido pela
metade, nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/32 Ação de
cobrança interposta após o esgotamento do prazo prescricional
Sentença de procedência reformada, com inversão do ônus da
sucumbência Recurso provido.
1. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por
PAULO EDUARDO LOPES LYRA, policial militar, em face da FAZENDA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, objetivando condenar a ré à
Incorporação do Adicional de Local de Exercício (ALE) ao Salário Base
(Padrão), para todos os fins legais, incluindo-o no cálculo do RETP, Adicional
de Tempo de Serviço e Sexta-Parte, dos seus vencimentos, no período
quinquenal anterior a 25/06/2012 (data da impetração do mandado de
segurança coletivo, processo n.o 0027112-62.2012.8.26.0053), com juros e
correção monetária, declarando-se a natureza alimentar da verba.
A r. sentença de fls. 75/76, julgou procedente a
ação, condenado a ré ao pagamento das diferenças e aos ônus da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1013204-08.2018.8.26.0053 -
3
sucumbência.
Apela a FESP às fls. 78/96, alegando, como
preliminares, ausência de liquidez do título, ocorrência da prescrição, e
ilegitimidade ativa; no mérito, sustenta cobrança excessiva, pedindo a inversão
do julgado.
Recurso com contrarrazões (fls. 104/15).
É O RELATÓRIO.
2. O recurso comporta provimento.
3. O autor/exequente não parte é legítima para o
ajuizamento do feito.
Inicialmente observo que o Recurso Extraordinário
no 573.232/SC julgou Tema de repercussão geral enunciado nos seguintes
termos: “82 - Possibilidade de execução de título judicial, decorrente de ação
ordinária coletiva ajuizada por entidade associativa, por aqueles que não
conferiram autorização individual à associação, não obstante haja previsão
genérica de representação dos associados em cláusula do estatuto” (grifo
nosso).
Ocorre que a demanda em tela não trata de ação
ordinária coletiva, mas sim de mandado de segurança coletivo ajuizado por
associação, de modo que a legitimidade da propositura da demanda advém do
artigo 5o, LXX, alínea b, da CRFB, que não foi objeto de análise da
mencionada repercussão geral, conforme, por sinal, destacou o Ministro
MARCO AURELIO, Relator designado para redigir o acórdão:
“Presidente, se entendermos que as associações se
igualam aos sindicatos, atribuiremos ao Legislador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1013204-08.2018.8.26.0053 -
4
constituinte a inserção não apenas de palavras, mas
de preceitos inócuos na Constituição Federal.
Partiremos para igualar o que previsto no inciso XXI
do artigo 5o com o que se contém no inciso LXX.
Aqui, sim, tem-se o abandono da exigência da
representação
retratada
numa
autorização
expressa, no que se previu:
Art. 5o (...)
LXX - o mandado de segurança coletivo pode ser
impetrado por:
(...)
b) organização sindical, entidade de classe ou
associação
legalmente
constituída
e
em
funcionamento há pelo menos um ano (...).
Mas para essa ação específica, mandamental. Não
ação ordinária de cobrança, como tivemos, e que
desaguou no título executivo que se quer estender a
quem
não
foi
mencionado
na
inicial
como
beneficiário, ou seja, em relação...”
Logo, o caso dos autos não se coaduna com o
objeto da lide julgada pelo STF, por se tratar de mandado de segurança
coletivo e não de ação coletiva de conhecimento.
Cumpre salientar que os limites subjetivos da coisa
julgada material formada na ação mandamental coletiva não restringem a
eficácia do julgado somente àqueles servidores que eram associados da então
impetrante no momento da impetração.
A inclusão de beneficiários, sem autorização
expressa, mostra-se cabível ante a legitimidade extraordinária de associação
legalmente constituída para impetrar mandado de segurança coletivo em
substituição dos associados conforme o disposto no artigo 5o, LXX, “b”, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1013204-08.2018.8.26.0053 -
5
CF/1988.
Isto porque, diversamente do que ocorre com as
ações coletivas ajuizadas com fulcro no inciso XXI, do artigo 5o, da
Constituição Federal, nas quais o ente associativo age como representante
dos associados que assim a autorizaram em caráter específico, tem-se que em
se tratando de mandado de segurança coletivo impetrado com base no inciso
LXX, alínea “b”, do mesmo artigo 5o, há verdadeira substituição processual,
postulando a associação em nome próprio, na condição de substituta, direito
alheio, pertencente ao grupo substituído.
O E. Supremo Tribunal de Justiça firmou o
entendimento, por meio da súmula no 629, de que:
“A impetração de mandado de segurança coletivo
por entidade de classe em favor dos associados
independe da autorização destes.”.
Portanto, sequer há necessidade de autorização
específica por parte de cada associado, entendimento este sufragado no
Supremo Tribunal Federal:
“EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Mandado de
segurança coletivo. Associação. Legitimidade ativa.
Autorização expressa dos associados. Relação
nominal.
Desnecessidade.
Precedentes.
1.
É
pacífica a jurisprudência desta Corte de que as
associações,
quando
impetram
mandado
de
segurança coletivo em favor de seus filiados, atuam
como substitutos processuais, não dependendo,
para legitimar sua atuação em Juízo, de autorização
expressa de seus associados, nem de que a relação
nominal desses acompanhe a inicial do mandamus,
consoante firmado no julgamento do MS no
23.769/BA, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen
Gracie. 2. Agravo regimental não provido.
(STF - RE 501953 AgR/DF Rel. Min. Dias Toffoli)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1013204-08.2018.8.26.0053 -
6
Reputo igualmente inexistir limitação temporal para
que os interessados se beneficiem dos efeitos advindos da concessão da
segurança, devendo esta favorecer inclusive aqueles servidores inativos que
se afiliaram à associação posteriormente.
Nesta esteira, inclusive, vem decidindo o Superior
Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO
DE ATIVIDADE DO CICLO DE GESTÃO. CGC.
DECISÃO
EM
EXECUÇÃO
DE
SENTENÇA
PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA
COLETIVO. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA
JULGADA.
AFILIADOS
ÀS
ENTIDADES
IMPETRANTES APÓS A DATA DA IMPETRAÇÃO.
DIREITO
GARANTIDO
DA
CATEGORIA.
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
FUNDAMENTOS NOVOS NÃO FORAM CAPAZES
DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. Agravo
regimental improvido”.
(STJ - AgRg no REsp 910.410/DF
Rel. Min.
Sebastião Reis Júnior)
Nesse contexto, forçoso concluir que o decisum que
concede a ordem pleiteada no mandado de segurança coletivo possui eficácia
subjetiva ampla, ultra parte, de forma que alcança não apenas os associados
anteriores à impetração do writ, como também todos aqueles que se
associarem posteriormente.
Ocorre, porém, que o entendimento supracitado
não autoriza a execução por quem não foi filiado em momento algum.
Com efeito, no caso em testilha, o apelado não
comprovou ter se filiado à AFAM, ainda que posteriormente à impetração do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1013204-08.2018.8.26.0053 -
7
mandado de segurança coletivo.
Portanto, ausente a legitimidade ativa do exequente,
é de rigor a extinção do cumprimento de sentença subjacente.
4. No mérito, a ação é improcedente, pois verifica-se
a ocorrência da prescrição da ação de cobrança.
Com efeito, a impetração do mandado de segurança
coletivo interrompeu a prescrição das parcelas vencidas no lustro que
antecedeu aquela ação, voltando a fluir o prazo prescricional a partir do
trânsito em julgado da decisão que concedeu a ordem.
No caso em tela, o trânsito em julgado da decisão
que concedeu a ordem no mandado de segurança ocorreu em 17/06/2015 e a
presente ação foi ajuizada em 16/03/2018, depois, portanto, de transcorrido o
lapso prescricional, contado con/forme a regra do artigo 9o, do Decreto n.o
20.910/32, que reduz pela metade o prazo da prescrição que recomeça a
correr, depois de interrompida. Consigno, o prazo fatal para interpôr ação de
cobrança era 17/12/2017.
A propósito, destaco jurisprudência deste Eg.
Tribunal de Justiça:
PRESCRIÇÃO Reconhecimento do direito em mandado
de segurança interrompe prazo prescricional. Do trânsito
em julgado daquela decisão judicial reinicia-se o lapso,
pela metade, e sem novo marco interruptivo (arts. 8o e
9o, ambos do Decreto no 20.910/32 c.c. art. 202, caput e
inciso VI do CC). Bem reconhecida a prescrição. Correta
a extinção. Honorários mantidos. Recurso não provido.
(Apelação 9000017-35.2011.8.26.0053; Relator (a):
Evaristo dos Santos; Órgão Julgador: 6a Câmara de
Direito
Público;
Foro
Central
-
Fazenda
Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 24/06/2013; Data de Registro:
26/06/2013)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1013204-08.2018.8.26.0053 -
8
Nestes termos, a decretação de improcedência do
mérito também se impõe.
4. Diante do resultado do julgamento, ficam
invertidos os ônus da sucumbência, devendo o exequente arcar com o
pagamento de honorários advocatícios fixados pela sentença, observada a
gratuidade processual concedida.
5.
Considera-se
questionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se jurisprudência consagrada,
inclusive no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que para fins de
interposição de recursos extremos às cortes superiores é desnecessária a
citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida.
6. Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
PONTE NETO
Relator